Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. ABANDONO DO IMÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA. DANOS MATERIAIS. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA.FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança de alugueres combinada com indenização que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Resolvido o contrato de aluguel de forma antecipada, em razão do abandono prematuro por parte da locatária, resta legítimo o pedido de reparação dos danos materiais e pagamentos dos encargos locatícios.
3. Possibilidade de cumulação de multa moratória com a compensatória. Fatos geradores distintos.
4. Apelo conhecido e não provido.